Tribunal: TJBA
Processo: 8019290-61.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL 8019290-61.2024.8.05.0274

COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8019290-61.2024.8.05.0274

APELANTE: ALAN PADILHA NERES, AQUILIS FIDELIS DA SILVA

ADVOGADO(A): RAPHAEL BRITO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR(A): GUSTAVO EMANUEL DE OLIVEIRA LIMA E SOUZA MUNIZ

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT
, LEI Nº 10.826/2003). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16,
CAPUT
E §1º, IV, LEI Nº 10.826/2003). PORTE DE ARTEFATO EXPLOSIVO (ART. 16, §1º, III, LEI Nº 10.826/2003). NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA. ART. 93, IX, DA CF/1988. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE O PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO E PORTE DE EXPLOSIVO. CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIMES FECHADO E SEMIABERTO MANTIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Alan Padilha Neres e Aquilis Fidelis da Silva contra sentença condenatória que os reconheceu como incursos nos arts. 14,
caput
, 16,
caput
e §1º, IV, e art. 16, §1º, III, todos da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal, pela apreensão e transporte, em transporte público interestadual, de armas de fogo, munições e artefato explosivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada quebra da cadeia de custódia das provas enseja nulidade processual; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena carece de fundamentação individualizada, em violação ao art. 93, IX, da CF; (iii) determinar se há concurso formal ou crime único entre os delitos dos arts. 14,
caput,
16,
capu
t e §1º, IV, e 16, §1º, III, da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual por quebra da cadeia de custódia exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova de adulteração ou má conservação do material apreendido.

4. O exame dos autos revela que o armamento e o explosivo foram devidamente individualizados, preservados e submetidos a laudos periciais, com plena possibilidade de acesso pela defesa, inexistindo violação apta a macular a prova.

5. A fundamentação da dosimetria da pena atende ao art. 93, IX, da CF/1988, ainda que não atribua valor matemático individualizado a cada circunstância judicial, desde que indique de forma clara e concreta os vetores negativos e os fundamentos fáticos.

6. A apreensão simultânea, no mesmo contexto fático, de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e de artefato explosivo configura crime único, por se tratar de condutas previstas no mesmo tipo penal (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), segundo entendimento consolidado do STJ.

7. O concurso formal subsiste entre o crime único do art. 16 e o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos distintos, não sendo aplicável o princípio da consunção.

8. No cálculo da pena-base aplica-se a fração de 1/8, por circunstância judicial negativada, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o delito, conforme critério matemático adotado pelos Tribunais Superiores.

9. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado de forma mais gravosa que o previsto pela quantidade de pena, quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º
e 3º, do CP.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, III, do CP).

11. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no periculum libertatis, evidenciado pela gravidade concreta das condutas e pelo risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração inequívoca de prejuízo à parte que a alega, não se admitindo presunção de dano.

2. A fundamentação da dosimetria é suficiente quando descreve concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que não atribua valores aritméticos individualizados.

3. A apreensão simultânea de arma de fogo de uso restrito e artefato explosivo, no mesmo contexto fático, configura crime único, nos termos do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

4. Persiste o concurso formal entre o crime único do art. 16 e o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por tutelarem bens jurídicos diversos.

5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59, 61, I, 65, III, d, 68 e 70; Lei nº 10.826/2003, arts. 14, caput, 16, caput e §1º, III e IV; LEP, art. 112, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2464074/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024.
. STJ, AgRg no AREsp 2424997/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 01/03/2024.
. STJ, AgRg no REsp 1.624.632/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28/04/2020, DJe 30/04/2020.
. STJ, HC 362.157/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18/05/2017, DJe 23/05/2017.
. STJ, AgRg no HC 947.672/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 28/05/2025, DJEN 02/06/2025.
. STJ, HC 913.222/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 15/04/2025.
. STJ, AgRg no AREsp 2.137.846/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 07/03/2023, DJe 10/03/2023.
. STJ, AgRg nos EDcl no HC 761948/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8019290-61.2024.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como apelantes Alan Padilha Neres e Aquilis Fidelis da Silva e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

13(APELAÇÃO CRIMINAL 8019290-61.2024.8.05.0274)